Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705580-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: E. M. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: B. F. C. B. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional UNIMED- Cooperativa Central contra a respeitável decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para determinar a requerida o fornecimento do tratamento pleiteado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Os autos de origem (0701009-49.2021.8.07.0001) noticiam, entretanto, que foi proferida sentença (ID no 88072747). Assim, é forçoso reconhecer que o presente recurso restou prejudicado, pela perda do objeto. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2021 19:36:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator